Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-84.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707835-84.2018.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A. RECORRIDO: JOSÉ ARTUR PIRES CAMINHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COBRANÇA DE EVENTUAIS DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO PELA GENITORA FALECIDA DO RÉU. EXISTÊNCIA DO CONTRATO E TERMOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. A relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ. 2. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório acerca da existência do contrato firmado com a genitora falecida do réu, com os respectivos encargos e valores cobrados, não há como inferir a existência do prejuízo alegado pelo banco. 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. 4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelo adesivo do réu prejudicado. O recorrente alega não serem aplicáveis as normas consumeristas ao caso dos autos, e sustenta a existência de provas suficientes do crédito exequendo e da inadimplência do devedor. Deixa de indicar os dispositivos de lei que entende violados. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004